Tribunal: TCU
Processo: 013.320/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1855/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de monitoramento do Acórdão 79/2017-TCU-Plenário , julgado em auditoria operacional com o objetivo de avaliar a atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) quanto às competências estabelecidas na Lei 9.961/2000; Considerando o exame empreendido pela secretaria especializada (peça 32), no sentido de que as determinações e recomendações exaradas pelo Tribunal foram integralmente atendidas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumpridas as medidas solicitadas nos subitens 9.1 a 9.3 do Acórdão 79/2017-TCU-Plenário ; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 32) à ANS; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 013.320/2021-1 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.